Tribunal: TJMT
Processo: 1015139-22.2019.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015139-22.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOANA AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 970.476.431-68 (RECORRENTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (RECORRIDO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO JUSTIFICÁVEL -MANUTENÇÃO DA COBERTURA – BOA-FÉ OBJETIVA

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou
improcedente
o pedido inicial para restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplência e indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma integral da sentença, sob o fundamento de inexistência de notificação prévia válida, pagamento de parcelo posteriores.

3.A Lei n° 9656/98 (Lei dos planos de saúde) estabelece quais são os critérios para o cancelamento dos planos de saúde contratados a partir de 1999. Nesse caso, o cancelamento só pode acontecer em duas situações: caso haja fraude do consumidor ou pela falta de pagamento.

4. A rescisão unilateral do contrato decorrente da ausência de pagamento de uma única mensalidade, com atraso superior à 60 (sessenta) dias, deve ser analisada, considerando outras questões que demonstram, especialmente, a boa-fé contratual e a função social do contrato, aplicando-se a teoria do adimplemento contratual, levando em conta o enorme prejuízo para a parte.

5. Devidamente notificada da ausência de pagamento da parcela de agosto de 2019, equivocadamente a Autora quitou a mensalidade mais recente, o que implica no reconhecimento da boa-fé contratual, bem como

7. Recurso conhecido parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, com o fito de restabelecer contrato de plano de saúde, rescendido unilateralmente por falta de pagamento da parcela do mês de agosto de 2019.

A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo o inadimplemento.

A Recorrente, em razões recursais, requer a reforma integral do julgado para que seja operado o restabelecimento do plano de saúde, ante a ausência de notificação pessoal quanto à exclusão e reitera os argumentos da inicial quanto aos danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, repisa os mesmos argumentos da peça de defesa e postula pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença não comporta reforma.

A Lei dos Planos de Saúde, Lei 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, apenas autoriza o cancelamento ou a resilição unilateral do contrato em situações excepcionais, devidamente descritas na norma, como no caso de fraude ou quando haja cumulativamente o inadimplemento pelo consumidor, precedida de inequívoca.

No caso concreto, a notificação realizada pela operadora do plano de saúde, foi enviada no endereço informado pela consumidora, bem como recebida por sua funcionária, fato incontroverso nos autos, em que pese a Autora, ora recorrente alegar, que sua preposta não lhe entregou a aludida correspondência, o que não invalida o ato

Portanto, tenho que a prévia notificação autorizadora para a rescisão contratual, exigida pela legislação especial aplicável ao caso, foi feita adequadamente e, a princípio, a rescisão contratual afigura-se regular.

Entretanto, não se pode deixar o judiciário levar em consideração outros aspectos da relação jurídica, conquanto verificado que a parte autora tornou-se inadimplente por mais de 60 dias da fatura correspondente ao mês de agosto/2019, enquanto pagou, por equívoco, a parcela do mês subsequente de setembro/2019, o que ensejou a rescisão do contrato entabulado pelas partes, que perdurou por mais de dez anos.

Ora, o pagamento da mensalidade mais recente não importa em má-fé, muito menos caracteriza falta de interesse em adimplir com o contrato por parte da autora, que mantem a relação contratual por longa década.

Entendo que no caso aplicando-se a teoria do adimplemento substancial do contrato, considerando que durante todo este período, diga-se de passagem, 10 anos, adimpliu com mais de 120 parcelas, o inadimplemento de uma única parcela, considerando que quitou a posterior, não autoriza a rescisão do contrato, o que friso, neste caso.

Tal entendimento deve ser adotado, com vistas ao alcance da justiça contratual, da boa-fé objetiva que deve reger as relações entre as partes, com especial, atenção a equivalência das prestações.

Nesse contexto, considerando que a autora pagou as mensalidades dos meses de agosto/2019 e setembro/2019, defendendo na petição inicial o interessa de permanecer com o contrato em vigor, caracteriza abusiva rescisão contratual unilateral, sendo que o reestabelecimento do contrato é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, no caso não se pode atribuir a Requerida, uma vez que ocorreu, primeiramente, o descumprimento contratual, pela mesma, ao deixar de promover o pagamento da mensalidade, não ensejando eventual reparação civil.

Posto isso, C
ONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
parcial para determinar o restabelecimento do contrato do plano de saúde, determinando que a Autora regularize todas as parcelas, devendo descontar os meses que o contrato se encontrava rescendido.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Processo nº: 1015139-22.2019.8.11.0003

Origem: 1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente: Joana Amaral de Oliveira

Recorrido: Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trab Medico Ltda.

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 02/09/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto proferido pelo magistrado Relator, consoante passo a fundamentar.

O caso submetido a julgamento se refere a cancelamento de plano de saúde mantido há mais de 10 anos e que fora cancelado por inadimplemento de parcela com mais de 60 dias, se tratando o caso de averiguar a existência de notificação e as peculiaridades do caso concreto.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que houve inadimplemento e houve notificação do consumidor. O magistrado Relator
deu provimento ao recurso para determinar o restabelecimento do plano
de saúde e consignou que, de fato, houve notificação, porém, consignou a existência de boa-fé da parte promovente, pois após a notificação, por erro, pagou a parcela mais recente e deixou de pagar a mais antiga, sendo algo crível e que, no entender desta magistrada, seguindo o entendimento do Relator, denota boa-fé do consumidor.

Cito os argumentos do magistrado Relator, os quais adoto como razão de decidir, acompanhando-o:

Entretanto, não se pode deixar o judiciário levar em consideração outros aspectos da relação jurídica, conquanto verificado que a parte autora tornou-se inadimplente por mais de 60 dias da fatura correspondente ao mês de agosto/2019, enquanto pagou, por equívoco, a parcela do mês subsequente de setembro/2019, o que ensejou a rescisão do contrato entabulado pelas partes, que perdurou por mais de dez anos.

Ora, o pagamento da mensalidade mais recente não importa em má-fé, muito menos caracteriza falta de interesse em adimplir com o contrato por parte da autora, que mantem a relação contratual por longa década.

Entendo que no caso aplicando-se a teoria do adimplemento substancial do contrato, considerando que durante todo este período, diga-se de passagem, 10 anos, adimpliu com mais de 120 parcelas, o inadimplemento de uma única parcela, considerando que quitou a posterior, não autoriza a rescisão do contrato, o que friso, neste caso.

Tal entendimento deve ser adotado, com vistas ao alcance da justiça contratual, da boa-fé objetiva que deve reger as relações entre as partes, com especial, atenção a equivalência das prestações.

Nesse contexto, considerando que a autora pagou as mensalidades dos meses de agosto/2019 e setembro/2019, defendendo na petição inicial o interessa de permanecer com o contrato em vigor, caracteriza abusiva rescisão contratual unilateral, sendo que o reestabelecimento do contrato é medida que se impõe.

[...]

Posto isso, C
ONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
parcial para determinar o restabelecimento do contrato do plano de saúde, determinando que a Autora regularize todas as parcelas, devendo descontar os meses que o contrato se encontrava rescendido.

Portanto, a despeito da existência de notificação, entendo que razão assiste aos argumentos do magistrado Relator, pois evidencia-se dos autos o pagamento após notificação, se tratando de erro no pagamento que comprova a boa-fé do consumidor, tanto que no momento da propositura da ação havia pago as parcelas inadimplidas, razão por que acompanho o Relator.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator, na íntegra.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021